Tribunal: TJBA
Processo: 0503596-83.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0503596-83.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ELISABETE TAVARES DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA RODRIGUES SANTANA CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MAIS ADEQUADO. ESCOLHA QUE CABE AO MÉDICO RESPONSÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES REDUZIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Existência do dever de cobertura contratual em casos como o presente, pois, existindo indicação médica para a realização do tratamento, não se legitima a recusa de cobertura, especificamente porque não cabe ao plano de saúde a escolha pela terapia mais adequada ao paciente.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que não esteja legal ou contratualmente obrigada, não enseja reparação a título de dano moral.

3.
Astreintes reduzidas de ofício para valor adequado e proporcional.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503596-83.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
ELISABETE TAVARES DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.